Tribunal: TJES
Processo: 5010694-67.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-10-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010694-67.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA e outros
RECORRIDO: HELDER MONTEIRO ROCHA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5010694-67.2022.8.08.0035

RECORRENTE:
ITAU ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

RECORRIDO: HELDER MONTEIRO ROCHA

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE:
INÊS VELLO CORRÊA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DEVIDA PROPORCIONAL AO TEMPO DE PERMANÊNCIA DO CONSORCIADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação proposta por
HELDER MONTEIRO ROCHA

em face de
ITAU ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
.
Narra o autor, em síntese, que contratou consórcio, tendo realizado o pagamento de entrada no valor de R$ 17.941,00, mediante suposta promessa de contemplação. Ocorre que a contemplação, como prometido, não aconteceu, razão pela qual requer o cancelamento do contrato, restituição dos valores pagos, e indenização por danos morais.

Em sede de contestação (ID. 5068408), a requerida sustenta, de forma preliminar, ilegitimidade passiva, impugnação ao valor da causa e falta do interesse de agir. No mérito, alega que, por ocasião da contratação do consórcio, proporcionou ao Autor o mais amplo acesso a todas as informações concernentes ao objeto pactuado, em completa consonância com o disposto nos artigos 6º, inciso III, e 54, § 4º, do CDC. Por fim, pugna pela improcedência da presente demanda.

A sentença proferida pelo juízo singular (ID. 5068485) dispôs que:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial, para CONDENAR as requeridas a restituírem, de forma solidária, ao autor, ao final do consórcio, a importância que pagou de R$18.091,50 (dezoito mil, novecentos e noventa e um reais e cinquenta centavos), devendo ser descontado o percentual de 0,58%, de forma simples, corrigida monetariamente a contar de cada desembolso, por refletir apenas atualização dos montantes, por sua vez, os juros moratórios são devidos a contar da citação, bem como declaro nula de pleno direito a cobrança à guisa de cláusula penal. ”

A requerida, ora recorrente, interpôs Recurso Inominado (ID. 5068488). Preliminarmente, requer que seja o recurso recebido com efeito suspensivo. Em suas razões, alega a inexistência de vício de consentimento ou má prestação das tratativas contratuais, aplicação da cláusula penal, que seja considerada legal a taxa fixada em percentual superior a 10%, haja vista que administradoras possuem liberdade para tanto e correção monetária a partir do desembolso, uma vez que os valores pagos a título de parcela são utilizados como capital para as contemplações do grupo e não ficam paralisadas rendendo juros desde o pagamento.

A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso ofertado (ID. 5068496), ocasião em que alega ser dever da parte recorrente restituir o valor desembolsado pelo autor, devendo a sentença ser mantida integralmente.

VOTO

Conheço do recurso inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo pela manutenção da sentença.

Inicialmente, cabe dizer que caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte autora e as ré, fato que enseja a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

Aponta-se aqui, com clareza, a relação de consumo estabelecida entre a parte autora e a parte ré, uma vez que houve a comprovação nos autos do contrato de nº 186445.
Partindo da premissa de que o contrato firmado possui natureza de consórcio, as regras para a desistência aplicáveis à espécie seriam aquelas previstas na Lei do Consórcio (lei nº 11.795/2008).

A hipótese dos autos é de desistência do consorciado, que enseja a restituição dos valores, mas não da integralidade, diferentemente dos casos de rescisão culposa por parte do grupo de consórcio.

Portanto, coaduno com o entendimento do juízo de piso, no sentido de que afigura-se desproporcional o cômputo da taxa administrativa sobre o valor total do crédito contratado,
devendo sua retenção ser proporcional ao tempo em que consumidor se manteve vinculado ao contrato, sobre o valor total do contrato,
conforme corretamente estipulado em sentença, senão vejamos:

Para que o percentual da taxa seja cobrado de maneira proporcional, considerando que a taxa de administração foi fixada em 20% e o consórcio tem o prazo de 240 meses, como a parte autora permaneceu por 07 parcelas – ID 16651356. Assim, a taxa de administração que autoriza retenção corresponde a 0,58% do valor total pago para o grupo.

Este entendimento está de acordo com a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. RELAÇÃO CONTRATUAL. CONSÓRCIO. MULTAS. CLÁUSULA DE NÃO APLICABILIDADE. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. REDUÇÃO. RELATIVIZAÇÃO DO PRINCÍPIO PACTA SUNT SERVANDA. RAZOABILIDADE. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. - É hipótese de aplicação do disposto na cláusula 42, letra 'd', do contrato questionado, implicando na isenção da multa pretendida pela apelante, uma vez que o apelado já havia contribuído com mais de 50% (cinquenta por cento) do valor contratado.

2. - Quanto à redução do valor do percentual de 26% (vinte e seis por cento) para 16% (dezesseis por cento) a título de incidência de multa revertida para a administração do consórcio em caso de desistência voluntária do participante, é de ser considerado o posicionamento jurisprudencial no sentido de que as administradoras de consórcio possuem liberdade para fixar a respectiva taxa de administração, nos termos do art. 33 da Lei n. 8.177/1991 e da Circular n. 2.766/1997 do BACEN, não sendo considerada ilegal ou abusiva taxa fixada em percentual superior a 10% (dez por cento).

3. - Segundo posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça No pertinente à revisão das cláusulas contratuais, a legislação consumerista, aplicável à espécie, permite a manifestação acerca da existência de eventuais cláusulas abusivas, o que acaba por relativizar o princípio do
pacta sunt servanda
(AgRg no REsp 1422547/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, data do julgamento: 20-02-2014, data da publicação/fonte: 14-03-2014). No caso, revela-se adequada a interpretação feita pelo MM. Juiz de primeiro grau, pois reduzir o percentual da taxa de administração ensejou na hipótese a aplicação da proporcionalidade e o abrandamento da abusividade dadas as peculiaridades da relação jurídica analisada, mormente pelo longo tempo de permanência de vínculo contratual e pela discrepância apontada sobre a taxa em relação à média de mercado.

3. - Recurso desprovido.

(Apelação Cível
0016862-48.2018.8.08.0024
; Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA; Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL; Data do Julgamento: 31/08/2021). Grifei.

Quanto à cláusula penal, o desconto somente pode ocorrer mediante a demonstração do efetivo prejuízo causado pela desistência do consorciado ao grupo.
In casu,
não verifico a presença de comprovação de tal prejuízo.

Por fim, cumpre salientar que quanto à restituição dos valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, restou firmado pelo presente Colegiado Recursal, em órgão Plenário da Turma de Uniformização, o seguinte entendimento:

Enunciado 25:
“É DEVIDA A RESTITUIÇÃO DE VALORES VERTIDOS POR CONSORCIADO DESISTENTE AO GRUPO DE CONSÓRCIO,
MAS NÃO DE IMEDIATO, E SIM EM ATÉ TRINTA DIAS A CONTAR DO PRAZO PREVISTO CONTRATUALMENTE PARA O ENCERRAMENTO DO PLANO
”
.

Portanto, entendo que a acertada sentença do juízo singular deve ser integralmente mantida por seus próprios fundamentos.
É como voto.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
a r. sentença não merece reparos
,
devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.
CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, ou na ausência desta, sobre o valor da causa,
nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relatora,

Apresento pequena divergência, haja vista que a situação é de aparente erro material do voto condutor.

Digo isso devido ao fato de que a fundamentação reconhece a necessidade de que o desconto proporcional da taxa de administração incida sob o valor total do contrato, enquanto que a sentença o fez incidir sob o valor total pago.

Dessa forma, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento para determinar, tão somente, que o valor a ser restituído ao final do consorcio seja deduzido da taxa de administração proporcional calculada em 0,58% sob o valor total do contrato, mantendo os demais termos da sentença. Sem condenação em custas e honorários, face o resultado do julgamento. É como voto.